Tribunal: TJSP
Processo: 2003775-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
VOTO No 35.490

Contrato de compra e venda de gás natural liquefeito. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. cobrança. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a autora autorizada a retirar do estabelecimento da ré os equipamentos que cedeu em comodato por força do contrato. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC.

Ementa:
VOTO No 35.490

Contrato de compra e venda de gás natural liquefeito. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. cobrança. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a autora autorizada a retirar do estabelecimento da ré os equipamentos que cedeu em comodato por força do contrato. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de instauração do contraditório. Ausente o fumus boni iuris exigido pelo legislador, de rigor, nesta oportunidade, manter o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Recurso improvido, prejudicado o agravo interno.